Tribunal: STF
Processo: ARE 1382779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.



    Inconteste a materialidade dos delitos de tráfico e de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas e da arma de fogo, assim como pelos laudos de constatação provisória, de exame químico toxicológico e de natureza e eficácia da arma de fogo (fls. 11/13, 40/41, 112/114, 115/118, 119/121 e 152/153).



    Quanto à autoria dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.



    [...]



    Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime de tráfico.



    Isso porque os policiais militares foram claros e uníssonos ao afirmar que receberam informações dando conta da participação do ora apelante no tráfico de drogas e, após André lhes confessar informalmente que possuía drogas e uma arma em sua residência, foram até o local e apreenderam grande quantidade de drogas e dinheiro, além de arma de fogo municiada com numeração suprimida.



    Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais. 



    [...]



    Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante.



    É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos.



    Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova que fragilizasse aquela produzida a requerimento da acusação, tendo o apelante se limitado a apresentar fantasiosa versão de “flagrante forjado”.



    Assim, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares e da apreensão de grande quantidade de droga e de dinheiro, além das circunstâncias da apreensão, a condenação do apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.



    De outra parte, no que diz respeito ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (fls. 152/153), diante de todas as ponderações acima lançadas, notadamente a apreensão de referida arma na residência do apelante, a condenação de André, também por este crime, era mesmo medida de rigor, cumprindo salientar que os policiais afirmaram que ele ainda confessou informalmente a propriedade da arma.



    Para o crime de tráfico de drogas, no primeiro momento foi modicamente exasperada de 1/6 (um sexto), pela quantidade e pela natureza da droga apreendida, cocaína, com alto poder vulnerante, bem como diante da grande quantidade de insumos para produção de mais drogas. No segundo momento, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida no mesmo patamar, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição depena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso de André, pois as circunstâncias da prisão, a grande quantidade de droga e de dinheiro apreendidos indicam que o apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa.



    Observando o mesmo raciocínio, a pena pecuniária foi fixada em583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente